Tribunal: CARF
Processo: 16366.000580/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado (intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela legislação de regência, por não ser aplicado. ou consumido diretamente na fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo contratante.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção agropecuária, gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café beneficiado ("café cru").
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos no regime da não cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à agroindústria por cooperativas que não tenham exercido as mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à suspensão de PIS e de Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos insumos adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APURAÇÃO.
Se os créditos eram passíveis de apuração e não o foram na época própria, poderão ser apurados de forma extemporânea, cabendo efetivar os necessários registros e retificações de declarações e demonstrativos, quando cabíveis, como as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), além da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), nas épocas em que devidas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO.
O prazo para eventual pedido de ressarcimento de créditos do Pis/Pasep e da Cofins na sistemática não cumulativa é de cinco anos contados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da apuração do crédito, após o encerramento do trimestre-calendário, aplicando-se as disposições do Decreto no 20.910, de 1932, desde que não ocorra a utilização dos referidos créditos como desconto das contribuições.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição em epígrafe, por falta de previsão legal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000580/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.196 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado
(intermediação de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que
tal serviço não preenche a definição de insumo estabelecida para tal fim pela
legislação de regência, por não ser aplicado. ou consumido diretamente na
fabricação de produtos destinados a venda ou nos serviços prestados pelo
contratante.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE
PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa
mercadorias destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas,
cerealistas, cooperativas de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja
atividade seja a produção agropecuária, gera créditos presumidos no regime da
não cumulatividade. O beneficiamento do café não se enquadra no conceito de
produção a que se refere o §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo
obrigatória a suspensão da incidência do PIS e de Cofins nas vendas de café
beneficiado ("café cru").
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS.
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
INSUMO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que
produza mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que
exercem cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento,
preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos
grãos por densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000580/2010-14
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

oficial, gera créditos básicos no regime da não cumulatividade. Por outro lado,
as vendas de insumos à agroindústria por cooperativas que não tenham
exercido as mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à suspensão
de PIS e de Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos
calculados sobre o valor dos insumos adquiridos.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
APURAÇÃO.
Se os créditos eram passíveis de apuração e não o foram na época própria,
poderão ser apurados de forma extemporânea, cabendo efetivar os necessários
registros e retificações de declarações e demonstrativos, quando cabíveis, como
as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), além da
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-
Contribuições), nas épocas em que devidas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. PRAZO.
O prazo para eventual pedido de ressarcimento de créditos do Pis/Pasep e da
Cofins na sistemática não cumulativa é de cinco anos contados a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da apuração do crédito, após o
encerramento do trimestre-calendário, aplicando-se as disposições do Decreto
no 20.910, de 1932, desde que não ocorra a utilização dos referidos créditos
como desconto das contribuições.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise Madalena Green que revertia as glosas
referentes ao serviço de corretagem na proporção dos insumos adquiridos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) as aquisições de bens importados com suspensão
de PIS/COFINS; (iI) aos serviços de corretagens; (iii) aproveitamento de crédito extemporâneo;
e afastamento da atualização pela Taxa Selic dos créditos apurados pela Recorrente, nos termos
da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM.
O pagamento de corretagem a pessoas jurídicas que atuam como representantes
comerciais autônomos, efetuando a colocação de produtos no mercado (intermediação
de vendas), não gera direito a crédito da contribuição, dado que tal serviço não preenche
a definição de insumo estabelecida para tal fim pela legislação de regência, por não ser
aplicado. ou consumido diretamente na fabricação de produtos destinados a venda ou
nos serviços prestados pelo contratante.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. INSUMO.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUSPENSÃO DE PIS E
COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
O café in natura utilizado como insumo por empresa que industrializa mercadorias
destinadas à alimentação humana, adquirido de pessoas físicas, cerealistas, cooperativas
de produção agropecuária e pessoas jurídicas cuja atividade seja a produção
agropecuária, gera créditos presumidos no regime da não cumulatividade. O
beneficiamento do café não se enquadra no conceito de produção a que se refere o §6o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sendo obrigatória a suspensão da incidência do PIS
e de Cofins nas vendas de café beneficiado ("café cru").
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE COOPERATIVAS. ATIVIDADE
PRODUTIVA. INSUMO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
BÁSICO. CRÉDITO PRESUMIDO.
O café utilizado como insumo, adquirido por empresa agroindustrial que produza
mercadorias destinadas à alimentação humana, de cooperativas que exercem
cumulativamente as atividades de padronização, beneficiamento, preparo e mistura para
definição de aroma e sabor (blend) ou separação dos grãos por densidade, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial, gera créditos básicos no regime da não
cumulatividade. Por outro lado, as vendas de insumos à agroindústria por cooperativas
que não tenham exercido as mencionadas atividades em relação ao café sujeitam-se à
suspensão de PIS e de Cofins, podendo o adquirente descontar créditos presumidos
calculados sobre o valor dos insumos adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APURAÇÃO.
Se os créditos eram passíveis de apuração e não o foram na época própria, poderão ser
apurados de forma extemporânea, cabendo efetivar os necessários registros e
retificações de declarações e demonstrativos, quando cabíveis, como as Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon), além da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições
incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), nas épocas em que devidas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. PRAZO.
O prazo para eventual pedido de ressarcimento de créditos do Pis/Pasep e da Cofins na
sistemática não cumulativa é de cinco anos contados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao da apuração do crédito, após o encerramento do trimestre-calendário,
aplicando-se as disposições do Decreto no 20.910, de 1932, desde que não ocorra a
utilização dos referidos créditos como desconto das contribuições.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição em epígrafe, por
falta de previsão legal.

Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, por ter apreciado questões não
suscitadas na defesa; meritoriamente (ii) deve ser revertida a glosa nas aquisições de café cru,
posto que a operação não deve ser considerada suspensa, a teor do artigo 9o, da Lei no 10.925/04;
(iii) direito ao crédito com despesas de corretagem; (iv) direito a apropriação de crédito
extemporâneo; (v) incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS .
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
1 - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
2 - Preliminar de nulidade
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

A Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida, por entender que restou o
acórdão ao destinar sua análise a questão não arguidas em sede defesa, infringiu o artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Segundo a Recorrente, em nenhum momento foi arguido inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma jurídica, sendo que o pronunciamento sobre referidas questões faz incidir
as previsões contidas no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72.
Sem razão a Recorrente. Isto porque, não houve nenhum prejuízo ou ausência de
análise das questões de fato e direto das matérias arguidas pela Recorrente, por conta do
pronunciamento da decisão recorrida que afirmou que “a autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos
que integram a legislação tributária”. Acaso houvesse alguma omissão de fundamentos
utilizados pela Recorrente por conta desse pronunciando, estaríamos diante de uma nulidade por
preterição do direito de defesa, o que não é o caso dos autos, onde resta demostrado que todas as
alegações apresentadas pela Recorrente foram analisadas.
Portanto, rejeito o pedido de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do
direito de defesa.
3 – Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os seguintes
argumentos, que serão devidamente analisados: (ii) deve ser revertida a glosa nas aquisições de
café cru, posto que a operação não deve ser considerada suspensa, a teor do artigo 9o, da Lei no
10.925/04; (iii) direito ao crédito com despesas de corretagem; (iv) direito a apropriação de
crédito extemporâneo; (v) incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS .
3.1 – Aquisições em Operações Sujeitas à suspensão das contribuições
Quanto ao crédito na aquisição do café cru em grãos, indica a fiscalização que o
crédito de todas as aquisições deveriam se sujeitar à sistemática de apuração do crédito
presumido do art. 8o, da Lei n.o 10.925/2004, não podendo ser objeto de crédito integral do art.
3o, I, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A linha de contestação oposta pela contribuinte é a de que o café adquirido é café
que já sofreu processo de industrialização na etapa anterior não se aplicando a hipótese de
suspensão. Caberia a ela, assim, o direito de se apropriar de créditos básicos, ressarcíveis. A
contribuinte, alega, ainda, em industrialização ou produção tanto quanto se refere a
beneficiamento de café quanto à redução por tipos segundo a classificação oficial.
Contudo, café beneficiado não é café industrializado. O beneficiamento pode
significar simplesmente a remoção de sua casca, permanecendo o produto ainda dentro da
definição dada pelo inciso III do art. 2o do Decreto-Lei no 986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III – Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo
imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados
para a sua perfeita higienização e conservação.
Segundo esse dispositivo, o café, mesmo tratado para sua perfeita higienização e
conservação, ainda é considerado in natura.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

A interpretação de que o café beneficiado não tem natureza de produto
industrializado também se sustenta em razão do disposto na Instrução Normativa no 660, de 17
de julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas pela revogada Instrução Normativa
SRF no 636, de 24 de março de 2006:
IN SRF no 660, de 2006:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o ;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no
caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o
§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção. (destaque acrescido).
Pelo que se lê, fica claro que o beneficiamento do café não caracteriza indústria e
portanto, a venda de café beneficiado por cerealistas, cooperativas de produção agropecuária ou
pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias é operação sujeita à suspensão de PIS e
Cofins.
Nos termos da legislação, a aquisição de café beneficiado permite ao adquirente
de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o direito à apuração de créditos presumidos.
Por essa razão, correta a reclassificação para presumidos os créditos básicos
calculados pela contribuinte nas aquisições de café beneficiado de cerealistas, cooperativas de
produção agropecuária e de pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuárias.
O que caracteriza a atividade agroindustrial é o exercício cumulativo das
atividades citadas no art. 8o, § 6o, da Lei 10.925, de 2004, e no art. 6o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF 660, de 2006:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o (...)
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004, e revogado pela Lei no
12.599, de 2012)
Instrução Normativa SRF no 660, de 2006:
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

I – a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do art. 5o,
excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990; e
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, relativamente aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Assim, às aquisições realizadas pela contribuinte de pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas que "produzam" (nos termos do §6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004)
mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana descritas no caput
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não se aplica a suspensão de PIS e de Cofins prevista no art. 9o
da mesma lei por força da exceção inscrita no §1o, inciso II do mesmo artigo. Confira-se:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Relembrando o que dizem os §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
sempre registrando que o café está no código 09.01 da NCM:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Nesses casos em que não se aplica a suspensão, a operação se dá com incidência
de PIS e de Cofins tendo o adquirente direito a apurar créditos básicos do regime não
cumulativo, inclusive, no caso de aquisições feitas de cooperativas.
Assim, em resumo, quando a contribuinte, que é produtora de mercadorias com
origem em vegetal para alimentação humana (café) adquire insumos de cooperativas
agroindustriais, isto é, aquelas que, em relação ao café, executam a atividade de separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, a operação
se dá com incidência das contribuições e o adquirente tem direito à apuração de créditos básicos
da não cumulatividade passíveis de serem pleiteados em ressarcimento.
No caso em tela, a contribuinte realizou compras junto à Cocamar Cooperativa
Agroindustrial. A fiscalização procedeu a glosa do crédito integral em relação aos valores
constantes da nota fiscal indicada abaixo, concedendo o crédito presumido:

Verifica-se, pelo exame da nota fiscal em comento (fls. 348), que aponta apenas à
venda de Café Benef. PIC 12, sem qualquer indicação, portanto, de que a cooperativa tivesse
procedido às atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial.
Nesse contexto, a operação deveria dar-se com suspensão da incidência de PIS e
de Cofins, cabendo ao adquirente o direito à apuração de crédito presumido, conforme concedido
pela fiscalização.
Neste sentindo me filio a posição ora adotada pelo Acórdão citado, no sentido de
entender que há diferença entre o beneficiamento dos grãos de café e a sua industrialização,
sendo dois processos diferentes e não correlatos. Com isso suspendendo-se a incidência da
contribuição para a Cofins na venda de café beneficiado. Com isso, voto no sentido de manter
neste ponto a decisão do Acórdão ora recorrido.
3.2 – Serviços de Corretagem
A Recorrente alega que os serviços de corretagem são passiveis de creditamento
do PIS/COFINS, considerando sua relevância e essencialidade para o seu processo produtivo.
Assim discorre sobre o tema:
59. De fato, a atividade de corretagem é essencial historicamente para o setor cafeeiro.
As exportadoras, como a Recorrente, utilizam a atividade de corretagem para encontrar,
dentre os diversos produtores, pessoas físicas, jurídicas e cooperativas, aqueles que
forneçam o produto (amostra) desejado em melhores condições de comercialização.
60. Ao contrário do exposto pelo respeitável relator do acordão, tal serviço é, por razões
lógicas, realizado anteriormente à etapa de produção da Recorrente, visto que os
corretores intermedeiam as indústrias e os produtores rurais e atacadistas, que são
naturalmente pulverizados, compreendendo, entre outros atores, diversas pessoas físicas
e sociedades cooperativas. Portanto, ao aproximar a Recorrente de seus fornecedores, a
corretagem é peça-chave para a eficiente aquisição de café e sua produção. Sem
essa atividade, não é possível adquirir o principal insumo nas qualidades exigidas pelo
mercado nacional e internacional.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo os serviços de
corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do
contexto de processo produtivo realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa
e anterior a etapa produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.
Assim, mantém-se as glosas sobre as despesas com serviços de corretagem.
3.3 – Crédito Extemporâneo e prazo quinquenal para sua apropriação
Quanto a solução da matéria tratada neste tópico, verifica-se a recorrente
reproduziu as mesmas razões aduzidas na defesa. Por entender que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para
fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in
verbis:
Em sua defesa, a contribuinte alega que o crédito extemporâneo das aquisições
efetuadas nos meses de agosto de 2004 a abril de 2006 foi apropriado em sua
escrituração e no DACON, em agosto de 2009, sendo este o marco da contagem do
prazo quinquenal, que deve observar as disposições do Decreto no 20.910, de 1932, e
não do art. 168 do CTN, como pretendido pela fiscalização.
Cumpre registrar que a fiscalização reconheceu a existência do crédito extemporâneo
decorrente de operações de exportação, correspondente à diferença entre o crédito
integral cabível e o crédito presumido equivocadamente apropriado, e a possibilidade de
sua utilização. Nesse sentido, tomou por base, para contagem do prazo quinquenal para
apuração e utilização do crédito, aquele previsto no art. 168 do CTN, considerando os
próprios períodos de apuração dos créditos extemporâneos (agosto de 2004 a abril de
2006) frente a data da transmissão do Pedido de Ressarcimento (19/10/2009), dizendo
que apenas dispensou a contribuinte da obrigação de retificar os correspondentes
DACON, aceitando a prestação da informação no DACON de agosto de 2009, em
virtude da racionalização de procedimento, diante do efeito prático e da possibilidade de
conferência daqueles valores nos demonstrativos apresentados. Por decorrência, efetuou
a glosa do crédito extemporâneo correspondente aos meses de agosto e setembro de
2004, diante do transcurso do prazo quinquenal.
É entendimento da Receita Federal do Brasil que o crédito extemporâneo deve ser
apurado mediante a retificação da escrituração e das declarações a cujo período se refere
o crédito, desde que observado o prazo prescricional quinquenal, prazo este que também
deve ser observado para apropriação (utilização) do crédito extemporâneo mediante
dedução dos valores devidos ou mediante compensação e ressarcimento. Nesse sentido
traz-se à colação excertos da Solução de Consulta COSIT no 486, de 25/09/2017,
publicada no DOU de 18/10/2017:
13. Finalmente, quanto ao desdobramento das questões apresentadas, ou seja, a
possibilidade aplicação do “disposto no art. 3o , § 4o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, desde que observado o prazo prescricional qüinqüenal, para
apropriar todos os créditos que deixaram de ser apropriados nas épocas próprias”,
nenhum óbice existe à pretensão da consulente. Se os créditos eram passíveis de
apuração e não o foram na época própria, poderão ser apurados de forma
extemporânea, cabendo efetivar os necessários registros e retificações de
declarações e demonstrativos, quando cabíveis, como as Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon), além da Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), nas épocas em que
devidas.
13.1 O prazo extintivo a ser observado é de cinco anos a contar da data em que
poderiam ter sido apurados tais créditos, tanto para apuração quanto para
utilização mediante dedução de valores devidos ao mesmo título ou, se for o caso, e
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

nas hipóteses expressamente previstas, compensação ou ressarcimento. (destaques
acrescidos)
Lembre-se, o regime não cumulativo do Pis/Pasep foi instituído pela Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, que assim dispõe: Art. 1oA contribuição para o PIS/Pasep tem
como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
Art. 2oPara determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-seá, sobre a
base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um inteiro
e sessenta e cinco centésimos por cento). (...)
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) nos incisos III e IV do § 3° do art. 1° desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
b) no § 1° do art. 2° desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III -(VETADO)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de produtos
destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo imobilizado;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. (Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...). (destaques acrescidos)
Ao instituir o regime não cumulativo desta contribuição, o legislador definiu a base de
cálculo e a alíquota, determinando a forma de apuração do valor devido, e autorizou o
desconto de créditos. Ou seja, para a efetivação da não cumulatividade, apuram-se os
créditos expressamente autorizados em lei, os quais são descontados dos valores
devidos do Pis/Pasep, no próprio mês ou em meses subsequentes. Esta é a regra geral do
regime não cumulativo.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Além desta regra geral, o legislador estabeleceu, no art. 5o da mesma Lei, o regramento
no tocante às receitas auferidas em operações relacionadas ao mercado externo:
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
(destaques acrescidos)
Como se percebe, a pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo do Pis/Pasep deve,
ao apurar os créditos a que tem direito, segregá-los, vinculando-os às receitas auferidas
no mercado interno ou às receitas auferidas com as atividades referidas nos incisos I a
III do caput do art. 5o. Esta segregação se faz necessária porque, desde a instituição do
regime não cumulativo, os créditos vinculados às receitas auferidas no mercado interno
somente são passíveis de utilização para desconto (dedução) do valor da contribuição
devida, no próprio mês ou em meses subsequentes, enquanto os créditos vinculados a
receitas auferidas com vendas para o mercado externo podem também ser objeto de
pedido de ressarcimento ou de utilização para compensação com débitos relativos a
outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Posteriormente, o legislador criou a possibilidade de compensação com débitos relativos
a outros tributos administrados pela RFB e de pedidos de ressarcimento, também para
os créditos vinculados às receitas auferidas no mercado interno em operações de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição. Esta
possibilidade foi inserida em nosso ordenamento por meio do art. 17 da Lei no 11.033,
de 2004, e do art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, que assim dispõem:
Lei no 11.033, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. Lei no 11.116,
de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da romulgação
desta Lei. (destaques acrescidos)
Pois bem, desde a vigência da MP no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002,
a compensação e o ressarcimento só se formalizam mediante a transmissão dos
respectivos
formulários
eletrônicos
constantes
do
programa
PER/DCOMP,
denominados Declaração de Compensação e Pedido de Ressarcimento, ou na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em papel acompanhada
de documentação probatória, a teor da legislação pertinente aos procedimentos de
restituição, compensação e ressarcimento, à época representada pela IN RFB no 900, de
30/12/2008:
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
(...).
... Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo
VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...).
...
Art. 42. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das respectivas
contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a tributos de que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas resultantes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se
referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei no 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham
sido apurados a partir de 1o de abril de 2005.
§ 1o A compensação a que se refere este artigo será efetuada pela pessoa jurídica
vendedora na forma prevista no § 1o do art. 34.
(...)
§ 4o O disposto no inciso II do caput aplica-se aos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e à Cofins-Importação apurados na forma do art. 15 da Lei no
10.865, de 2004.
(...)
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

§ 6o A compensação dos créditos de que tratam os incisos II e III do caput e o § 4o
somente poderá ser efetuada após o encerramento do trimestre-calendário. § 7o Os
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se refere o inciso I do
caput, remanescentes do desconto de débitos dessas contribuições em um mês de
apuração, embora não sejam passíveis de ressarcimento antes de encerrado o
trimestre do ano-calendário a que se refere o crédito, podem ser utilizados na
compensação de que trata o caput do art. 34.
(...)
§ 10. A compensação de créditos de que tratam os incisos I e II do caput e o § 4o,
efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser precedida do
pedido de ressarcimento formalizado de acordo com os arts. 27 e 28. (destaques
acrescidos)
Assim, somente mediante a transmissão dos citados formulários eletrônicos é que se
formaliza a compensação e/ou o ressarcimento com a utilização do crédito
extemporâneo das contribuições ora em questão.
Mediante a Solução de Consulta COSIT no 324, de 20/06/2017, publicada no DOU de
23/06/2017, a Administração Tributária expressamente reconhece que os créditos das
contribuições na sistemática não cumulativa estão, de fato, sujeitos ao prazo quinquenal
a que alude a Requerente, qual seja, aquele previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de
06 de janeiro de 1932, de modo que o pedido de ressarcimento sujeita-se ao prazo de
cinco anos contados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de apuração do
crédito, após o encerramento do trimestre calendário, desde que não ocorra a utilização
dos referidos créditos como desconto do referido pagamento:
11. Quanto à segunda indagação, ela refere-se à possibilidade de apropriação e de
utilização extemporâneas dos créditos da Cofins, bem como à possibilidade de
existirem restrições de caráter temporal a essas ações.
11.1. Como a Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, estabelece que a pessoa jurídica
poderá descontar créditos, e não que a pessoa jurídica deverá descontar créditos, a
apropriação e a utilização deles são facultativas, e não obrigatórias. Assim, a
apropriação e a utilização dos créditos da Cofins são direitos subjetivos da pessoa
jurídica e, devido a essa natureza, podem ser exercidos extemporaneamente, desde que
atendidos os requisitos da legislação de regência.
11.2. Como regra geral, a única possibilidade de utilização dos créditos da exação em
comento é seu desconto do valor dessa contribuição no mês subsequente ao mês de
competência dos custos, despesas e encargos vinculados aos créditos em questão (Lei no
10.833, de 2003, art. 3o , caput c/c § 1o) ou nos meses posteriores (Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, § 4o).
11.3. Apesar disso, a legislação também prevê expressamente a possibilidade de
ressarcimento desses créditos em dinheiro ou de sua compensação com outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, em determinadas
hipóteses.
11.4. Assim, ao final de cada trimestre calendário, a pessoa jurídica pode optar por
compensar ou requerer o ressarcimento do saldo de créditos da Cofins
eventualmente existente, conforme previsão do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, que aduzem:
Lei no 11.033, de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei no 11.116, de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
11.5. Quanto à contagem do prazo, cumpre distinguir os pedidos de restituição,
relativos à repetição do indébito tributário, e os pedido de ressarcimento. Os
créditos escriturais, passíveis de ressarcimento, embora guardem relação com o
tributo apurado na forma da legislação, não tem por origem o pagamento indevido
ou a maior. Logo, são diversos os regimes jurídicos aplicáveis ao pedido de
restituição e ao pedido de ressarcimento, sendo este último o objeto da consulta.
11.6. No sentido do disposto na Solução de Divergência Cosit no 21, de 2011, aplica-
se ao pedido de ressarcimento de créditos escriturais, quanto à contagem de prazo,
o disposto no Decreto no 20.910, de 1932:
EXISTÊNCIA E TERMO DE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DOS
CRÉDITOS REFERIDOS NO ART. 3o DA LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO
DE 2001; E NO ART. 3o DA LEI o 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos ao prazo
prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932.
[...]
O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração;
11.7. Portanto, conclui-se que o prazo para eventual pedido de ressarcimento de
créditos da Cofins é de cinco anos contados a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao da apuração do crédito, após o encerramento do
trimestrecalendário, aplicando-se as disposições do Decreto no 20.910, de 1932, desde
que não ocorra a utilização dos referidos créditos como desconto do referido
pagamento.
11.8. Os procedimentos para o pedido de ressarcimento e a compensação dos
créditos da Cofins são disciplinados, no âmbito desta Secretaria, pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.(destaques acrescidos)
Destaque-se, da Solução de Consulta acima, o dever de a contribuinte observar, para o
Ressarcimento e a Compensação, os procedimentos disciplinados na legislação então
vigente (IN RFB no 1.300, de 2012), que, à época, como antes dito, encontravam-se
regidos na IN RFB no 900, de 2008, a qual já determinava, como antes dito, a
transmissão eletrônica do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação.
Com efeito, o princípio da segurança jurídica impõe que as relações não devem se
eternizar no tempo, determinando, desta feita, a prática de ações pelos sujeitos ativos e
passivos, conforme ritos e prazos estipulados no ordenamento jurídico vigente.
E, nos termos do ordenamento vigente, à Administração Tributária foi imposto dever
da restituição/compensação dos tributos indevidamente recolhidos aos cofres públicos,
bem como do ressarcimento. Porém, referidas obrigações não se incluem entre aquelas
constantes na seara das imposições ex-officio, de sorte que, para serem cumpridas pela
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Administração Tributária, devem ser devidamente provocadas pelo sujeito passivo da
relação jurídica tributária.
De fato, sem a provocação do sujeito passivo, no prazo estipulado pela norma vigente e
conforme o rito processual cabível, não se impõe à Administração qualquer
responsabilidade, quanto ao dever de repetição de indébito tributário, de compensação e
de ressarcimento.
No presente caso, a fiscalização observou não ter havido a utilização dos referidos
créditos extemporâneos como desconto das contribuições.
Assim, aplica-se, para o pedido de ressarcimento, a regra de contagem do prazo
quinquenal na forma da Solução de Consulta COSIT no 324, de 2017, tendo como
parâmetro o trimestre de apuração dos créditos extemporâneos, e não o mês de agosto
de 2009, no qual foram informados em DACON, como pretendido pela Recorrente.
O trimestre calendário, correspondente aos meses de agosto e setembro de 2004,
encerrou-se em 30/09/2004. Desse modo, a contagem do prazo quinquenal para a
formalização do respectivo pedido de ressarcimento se inicia em 1o/10/2004,
encerrando-se em 1o/10/2009.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que à data da transmissão do Pedido de
Ressarcimento, feito em 19/10/2009, já se havia expirado o prazo quinquenal de que
trata o Decreto no 20.910, de 1932, devendo-se, pois, manter a glosa dos créditos
extemporâneos relativos às aquisições dos meses de agosto e setembro de 2004.
3.4 – Taxa Selic
A Recorrente, em síntese, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no 11.457/2007,
posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de ressarcimento e a
análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela SELIC; pede aplicação do REsp no
1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido
de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp
993.164, institutos normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se
confundem ao presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à
Cofins:uuros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.196 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000580/2010-14

Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 940
DF CARF MF
Original